Tribunal: TJMT
Processo: 1025847-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025847-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS - CPF: 022.172.901-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON ANTONIO DE CARVALHO SANTOS - CPF: 057.121.741-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIKIELE FREITAS MORENO - CPF: 061.677.291-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARQUES DE JESUS - CPF: 052.583.331-59 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGO LOPES DA SILVA - CPF: 053.760.621-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025847-33.2025.8.11.0000

PACIENTE: PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DE ENFERMIDADE INCAPACITANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Paulo Augusto e Silva Dias contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva pelos crimes, em tese, de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º) e lavagem de capitais (Lei nº 9.613/1998, art. 1º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é destituída de fundamentação concreta e idônea; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de alegada enfermidade grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pautada na gravidade concreta dos fatos e no
periculum libertatis
, evidenciado pela relevante participação do paciente na estrutura financeira de organização criminosa voltada à prática de extorsões sistemáticas contra comerciantes.

O paciente, embora não apontado como executor direto dos atos de violência, figura como responsável pela logística de movimentação dos valores ilícitos por meio da empresa “Paulo Soluções Administrativas”, cuja conta bancária era utilizada para repasse de recursos à facção Comando Vermelho.

A reiteração delitiva é demonstrada pela existência de outra ação penal em curso pela prática de crime semelhante, reforçando o risco concreto de reiteração e a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STF e STJ reconhece como legítima a decretação da prisão preventiva para interrupção das atividades de organização criminosa, especialmente quando demonstrada sua estruturação e divisão de tarefas.

A alegação de enfermidade grave não foi comprovada por documentação médica atual e suficiente, sendo os documentos juntados limitados ao período entre julho e setembro de 2024, sem prova da inviabilidade do tratamento no ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa com atuação relevante na logística financeira das atividades ilícitas encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, desde que demonstrados elementos concretos da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação atual e idônea da enfermidade incapacitante e da inviabilidade de tratamento médico no sistema prisional, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312 e 318, II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 519.004/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.11.2019; TJMT, HC nº 1003626-61.2022.8.11.0000; TJMT, N.U. 1006003-39.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2025
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025847-33.2025.8.11.0000

PACIENTE: PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS, contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais – art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e concreta, pois limitou-se a afirmar a gravidade abstrata dos delitos apurados, sem a devida individualização da conduta e sem demonstração concreta do
periculum libertatis
; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ausência de função de liderança na suposta organização criminosa; 3) a custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 4) o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista ser portador de enfermidade grave, recentemente submetido a cirurgia cardíaca de alta complexidade, além de apresentar limitações ortopédicas e necessidade de acompanhamento médico contínuo.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou substitui-la por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025847-33.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado [juntamente com 7 réus]
“como incurso no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP”
, nestes termos:

“1. Consta dos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta, mas pelo menos até o dia 31 de julho de 2025, Ozia Rodrigues, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, Maycon Antônio Carvalho Santos, Jeferson Marques de Jesus, Pablo Moreira Souza, Naikiele Freitas Moreno,
Paulo Augusto e Silva Dias
e Weverson Junio Pereira Ribeiro constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada "Comando Vermelho", estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

2. Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta, mas pelo menos até o dia 31 de julho de 2025, em datas e horários imprecisos, por diversas e reiteradas vezes, em estabelecimentos comerciais de Rondonópolis/MT, Ozia Rodrigues, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, Maycon Antônio Carvalho Santos, Jeferson Marques de Jesus e Pablo Moreira Souza, em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, constrangeram alguém, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, a fazer e tolerar que se faça alguma coisa.

3. Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta, mas pelo menos até o dia 31 de julho de 2025, em datas e horários imprecisos, por diversas vezes, em Rondonópolis/MT, Naikiele Freitas Moreno,
Paulo Augusto e Silva Dias
e Weverson Junio Pereira Ribeiro ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais.

4. Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 31 de julho de 2025, por volta das 06h00min, à Avenida João Ponce de Arruda, nº 6.310, Bairro Vila Operária, Rondonópolis/MT, Weverson Junio Pereira Ribeiro guardou e teve sob sua guarda para fim de venda, bilhete de loteria não autorizada.

Segundo apurado na investigação, os denunciados Ozia, Carlos, Maycon, Jeferson, Pablo, Naikiele,
Paulo
e Weverson integram a organização criminosa armada, autodenominada "Comando Vermelho" e, mediante rigorosa divisão de tarefas e estrutura hierarquizada previamente estabelecida, planejaram e executaram, de forma sistemática e continuada, a perpetração de infrações penais nesta urbe, em benefício da facção.

No caso em análise, os autos revelam que o denunciado Ozia, situava-se em posição hierarquicamente superior, estabelecendo diretrizes operacionais da facção. Por meio dos numerais estrangeiros +595 987 809595 e +595 987 352216 (Id's. 185431050, p. 3, 185431044, p. 2 e 185430986, p. 8), ele coordenava as atividades da organização, apresentando projetos "obrigatórios" (Id's. 185430989, p. 2, 185431052, p. 2 e 203991716, p. 3). (...)

A denunciada Naikiele e o indiciado
Paulo
laboravam na administração e movimentação dos recursos ilícitos da organização. Naikiele auxiliava na coordenação financeira, utilizando a chave PIX (66) 99230-8845, vinculada à sua conta no Banco Neon (Id's. 185431044, p. 2, 185431050, p. 2 e 203991716, p. 23/25).
Paulo
, por sua vez, utilizava a conta bancária da empresa Paulo Silva Soluções Administrativas LTDA (CNPJ 46.895.155/0001-34), desprovida de atividade econômica real, para movimentação de valores ilícitos da organização criminosa (Id's. 203782589, 203782590 e 203991716, p. 25/27). (...)

Por fim, os denunciados Jeferson e Pablo compareciam pessoalmente aos estabelecimentos para recebimento direto dos valores em espécie (Id's. 185430989, p. 2 e 185430986, p. 5).

Nesse contexto, os pagamentos eram direcionados às contas bancárias de terceiros, visando dissimular a origem ilícita dos recursos auferidos (Id's. 185431042, p. 2 e 185431043, p. 2).

Conforme anteriormente exposto,
o denunciado Paulo
utilizou-se da conta bancária da empresa Paulo Silva Soluções Administrativas LTDA (CNPJ 46.895.155/0001-34) para movimentar recursos financeiros irregularmente. Durante o período compreendido entre janeiro e março de 2025, foram identificadas movimentações no valor total de R$ 41.932,00 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais), distribuídas em contas cadastradas no Banco Itaú e no Banco Bradesco (Id's. 185430986, p. 6, 203782948 e 203782589). (...).”

Colha-se da decisão constritiva:

“Cuida-se de Representação pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão, Afastamento do Sigilo de Dados Telemáticos, Admissão da Testemunha Sem Rosto e Sequestro/Indisponibilidade de Bens em desfavor dos representados, OZIA RODRIGUES (SHELBY, MUSTANG OU JOZIAS), CPF: 735.175.501-91; THAILLA LORRAINE MOMESSO RONDON, CPF 063.300.781-14; CARLOS RODRIGO LOPES DA SILVA (MAXIXE), CPF: 053.760.621-12, PABLO MOREIRA SOUZA (BIPOLAR), CPF: 048.762.771-76, MAYCON ANTÔNIO CARVALHO SANTOS, CPF: 057.121.741- 97; JEFERSON MARQUES DE JESUS, CPF 052.583.331-59; NAIKIELE FREITAS MORENO, CPF: 061.677.291-23,
PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS
, CPF: 022.172.901- 18; WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO (CPF: 041.149.451-13), THALISSON FERNANDO SOUZA MOREIRA (CPF: 051.978.571-10), WESLEEY RONEY LEMES RODRIGUES (CPF: 046.187.141-66), GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF: 062.142.861- 21) e WANDRIA FERREIRA MENDES (CPF: 046.957.341- 41) formulada pela D. Autoridade Policial da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente às medidas representadas (id. 188604432).

Os autos vieram conclusos.

2 FUNDAMENTAÇÃO Preliminarmente, registre-se que a presente medida cautelar foi instaurada com o objetivo de instruir o Inquérito Policial nº 1004970-63.2025.8.11.0003,
para apurar, em tese, os crimes de integrar organização criminosa com atuação de arma de fogo, extorsão em concurso de pessoas ou com emprego de arma de fogo, tipificados nos Art. 2º, §2° da Lei Federal nº 12.850/2013 e Art. 158, §1º do Código Penal.

Os fatos chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial através de denúncias anônimas (nº 1/2025 e 10649.35144762/2025), feitas em janeiro deste ano, informando sobre a prática de extorsão mediante graves ameaças de morte aos comerciantes radicados da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso (modalidade de captação de recursos), realizada por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

As denúncias apontam que a facção criminosa estaria a exigir dos comerciantes uma taxa no percentual entre 5% a 15% sobre o faturamento mensal das empresas, sendo que a recusa resultaria em ameaças de morte.

Durante as entrevistas realizadas para apurar os fatos, constatou-se a veracidade das informações; no entanto, as vítimas, temendo represálias, se recusam a depor formalmente, uma vez que grande parte dos faccionados seriam residentes em seus bairros, imperando a “lei do silêncio
”.

Diante dessas ameaças e do receio de represálias do grupo criminoso, por questões de segurança, foram colhidos depoimentos indiretos “sem rosto” dos colaboradores.

Durante a oitiva das testemunhas, foi confirmada a prática do crime de extorsão em nome do “Comando Vermelho”, bem como foram identificados, por meio de reconhecimento fotográfico, as pessoas de Ozia Rodrigues, vulgo “Shelby”, “Mustang” ou “Josias”, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, vulgo “Maxixi”, Pablo Moreira Souza, vulgo “Bipolar”, Maycon Antônio Carvalho Santos e Jeferson Marques de Jesus.

Ainda de acordo com a Autoridade Policial, os elementos coletados indicam um esquema muito mais amplo do que se imaginava inicialmente, abrangendo vários setores do comércio e outras cidades do Estado de Mato Grosso.
Inclusive, Ozia Rodrigues e Carlos Rodrigo Lopes da Silva estão presos preventivamente pela prática de crimes análogos em desfavor dos comerciantes do camelô da cidade Várzea Grande (Cautelar n.º 1023465-72.2024.8.11.0042).

2.2.3) Da Individualização das Condutas.

a) Ozia Rodrigues – Vulgo “Shelby”, “Mustang” ou “Jozias” Ozia Rodrigues figura como o principal alvo da operação e apontado como o líder do esquema de extorsão, conduzido por meio da cobrança de “taxas de funcionamento” impostas a comerciantes em nome do Comando Vermelho. De acordo com os relatórios policiais e dados obtidos nas investigações (notadamente os de n.º 2025.13.4240 e 2025.13.18239), Ozia se apresentava como “disciplina” da facção e, na companhia de seus comparsas, abordavam comerciantes nos camelódromos de Rondonópolis, exigindo entre 5% e 15% do faturamento mensal. As vítimas relatam que Ozia e seus cúmplices monitoram suas rotinas e mantêm presença constante nos estabelecimentos, sob o pretexto de oferecer “segurança”. Ozia Rodrigues se utilizava de perfis falsos no WhatsApp para entrar em contato com os comerciantes, contudo, em algumas ocasiões exibia propositalmente seu rosto durante videochamadas. Ele se apresentava aos comerciantes como membro da facção CVMT, alegando ser responsável pelo “setor de contrabando, descaminho e sonegação”. Essa suposta função servia de fachada para a cobrança da “taxa de faturamento”, exigida de comerciantes dos ramos de telefonia celular, tabacarias e distribuidoras.

As cobranças eram feitas com base em documentos comerciais como notas fiscais de compra e venda ou inventário de mercadorias, sendo os valores pagos por meio de transações via Pix para contas de terceiros (“laranjas”), ou ainda em espécie, evitando rastreabilidade bancária.

De acordo com a ação cautelar 1023465-72.2024.8.11.0042, outrora protocolada neste Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – as autoridades apuraram que Ozia demonstrava indícios de incompatibilidade patrimonial, evidenciados pela posse de carros de luxo e imóveis, apesar da ausência de atividade laboral efetiva. Nesse sentido, embora registrado como funcionário da churrascaria Zebu Ltda., não desempenhava, de fato, qualquer função no estabelecimento.

Deveras, a equipe de investigação flagrou o suspeito em diversas ocasiões conduzindo o veículo Mercedes-Benz (placa QJD9E00), registrado em nome de sua esposa, Thailla Lorraine Momesso Rondon, beneficiária dos atos ilícitos praticados pelo companheiro.

Conforme apontado na representação de n.º 1023465-72.2024.8.11.0042, o monitoramento realizado pela equipe da GCCO revelou que Ozia se utilizava de um Jeep Compass Limited TF (placa RRL8E80, ano 2022/2022, branco), avaliado em aproximadamente R$ 145.000,00 segundo a tabela FIPE. O veículo está registrado em nome de sua companheira, Thailla Lorraine Momesso Rondon, que também é proprietária de um Jeep Compass Sport F (placa RAN4J69, ano 2019/2020, branco), avaliado em R$ 95.000,00, e de um Land Rover Evoque Prestige 2.2 (placa NCR5G93, ano 2014/2015, branco), avaliado em R$ 123.000,00.

b) Carlos Rodrigo Lopes da Silva, vulgo “Maxixi” Carlos Rodrigo é apontado como um dos principais executores das extorsões praticadas pela facção Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT) no município de Rondonópolis/MT, ao lado de Ozia Rodrigues (“Shelby” ou “Mustang”).

Segundo os Relatórios de Inteligência 2025.13.4240 e 2025.13.18239, bem como no conteúdo extraído do aparelho celular do investigado no curso do inquérito de Várzea Grande, Carlos operava como “braço direito” de Ozia, desempenhando papel ativo nas extorsões e na imposição do domínio territorial da facção sobre comerciantes locais.

Conforme relatos de vítimas, Carlos apresentava comportamento mais agressivo e impulsivo, sendo temido pelos comerciantes que resistiam às exigências impostas pela organização. A investigação apurou que o número de telefone +55 65 99939-9387, utilizado para efetuar as extorsões, foi cadastrado em nome do próprio Carlos Rodrigo, conforme confirmado pela investigação cadastral e pelo relatório de extração do aparelho apreendido no inquérito policial que tramita sob o nº 1023465-72.2024.8.11.0042, relativo à atividade semelhante da facção no camelódromo de Várzea Grande.

Por fim, Maxixi e os demais integrantes do esquema monitoram de perto a rotina dos comerciantes, garantindo que os pagamentos sejam realizados e reforçando a intimidação. Eles mantêm presença constante nos camelódromos, alegando oferecer “segurança” aos estabelecimentos, quando, na realidade, exercem pressão sobre as vítimas.

c) Pablo Moreira Souza, vulgo “Bipolar” Segundo os Relatórios de Inteligência 2025.13.4240, 2025.13.18239 e 2025.13.21201, Pablo é apontado como um dos principais integrantes do núcleo financeiro da organização criminosa, exercendo função de “tesoureiro” da célula do CVMT em Rondonópolis, subordinado às ordens estratégicas de Ozia Rodrigues (vulgo “Shelby” ou “Mustang”), e operando em conjunto com Maycon Antônio de Carvalho Santos, seu braço direito. Ambos já foram presos anteriormente por práticas correlatas.

Consta nos autos que o número +55 65 99920-6588, empregado nas videochamadas e comunicações coercitivas com comerciantes, está vinculado a sua namorada, Wandria Ferreira Mendes, conforme apuração técnica e investigação de vínculos. Tais chamadas, segundo depoimentos e documentos investigativos, faziam parte das ações de cobrança de “taxa de faturamento” imposta pela facção.

A investigação também demonstrou que Pablo Moreira Souza mantinha vínculo direto com outros envolvidos nas extorsões, como Jeferson Marques de Jesus, Naikiele Freitas Moreno e Jhon Jhone Kenedy Castro Celestino da Silva, este último já suspeito de participar das videochamadas criminosas desde os fatos ocorridos em Várzea Grande.

Ainda, de acordo com o Relatório de Inteligência Financeira n.º 121078.131.10889.13039, Pablo teria movimentado a quantia de R$ 867.509,00 no período de 1º/02/2022 a 03/04/2022, demonstrando incompatibilidade entre a movimentação e a atividade econômica declarada, típica de lavagem de capitais e dissimulação da origem e do destino dos recursos.

d) Maycon Antônio de Carvalho Santos. O investigado Maycon Antônio de Carvalho Santos foi identificado, no curso da investigação coordenada pelo GAECO/MT e pela unidade de inteligência policial, como membro ativo da facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), com atuação direta no esquema de extorsões a comerciantes em Rondonópolis/MT e participação em movimentações financeiras suspeitas, indicativas de lavagem de capitais.

Outrossim, Maycon teria participado ativamente das videochamadas de extorsão, utilizando-se de ameaças e intimidação psicológica contra comerciantes. O seu rosto foi registrado por várias vítimas, conforme documento técnico (relatório 2025.13.10103). E assim como “Shelby”, seu rosto foi reconhecido por ao menos uma vítima, reforçando os indícios de autoria direta nas coações ilícitas. Adicionalmente, há informações anônimas e depoimentos complementares indicando que parte dos valores extorquidos eram repassados a Maycon por intermédio da investigada Naikiele Freitas Moreno, apontada como “laranja” da organização.

Ainda segundo os Relatórios de Inteligência n.º 2025.13.10103, 2025.13.22276 e 2025.13.15189, Maycon exerceria papel de destaque no núcleo operacional e financeiro da organização, sendo apontado como “braço direito” de Pablo Moreira Souza, considerado o “tesoureiro” local do CVMT. Consta no Relatório n.º 2025.13.22276 (extração de dados do celular de Ozia Rodrigues) que foi localizado comprovante de transferência bancária no valor de R$ 4.000,00 feita por Maycon Antônio em 24/01/2025 para o CNPJ 34.979.442/0001-43 (FMAIS Pizzaria), vinculado a suspeitos de atuar como “laranjas” de Ozia Rodrigues.

Essa operação, somada ao depoimento do próprio Ozia (interrogado em procedimento conexo), no qual reconhece ter recebido valores de Maycon, reforça a hipótese de que este último participava da circulação de recursos ilícitos e operava a dissociação da titularidade dos bens da organização.

Por fim, imperioso mencionar que o Relatório n.º 2025.13.15189, atesta a existência de fundadas suspeitas de que o investigado utiliza a esposa, Sra. Jhenyfer Natasha Rocha, como interposta pessoa para lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, o Relatório de Inteligência Financeira n.º 121078.131.10889.13039 – COAF – registou que Jhenyfer movimentou R$ 347.316,00 entre 01/09/2023 e 31/10/2023, o que demonstra: a) incompatibilidade com o patrimônio, ocupação ou capacidade econômica da titular; b) movimentação significativa por conta anteriormente inativa e recebimento de depósitos oriundos de regiões distintas da localidade de residência e atuação em contexto de tentativa de dissimulação da origem e destino dos recursos, nos termos do art. 1º da Carta-Circular nº 4.001/2020 do Banco Central do Brasil.

e) Jeferson Marques de Jesus O investigado Jeferson Marques de Jesus foi identificado no curso da investigação como integrante do Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT) com atuação direta nos crimes de extorsão qualificada praticados contra comerciantes na cidade de Rondonópolis/MT.

De acordo com os Relatórios de Investigação 2025.13.4240 e 2025.13.18239, Jeferson foi vinculado ao numeral telefônico +55 65 99850-8103, utilizado em ações extorsivas, por meio de chamadas ameaçadoras e mensagens intimidatórias dirigidas às vítimas.

Além disso, foi reconhecido por vítimas como responsável pelo recebimento direto de valores em espécie, indicando atuação não apenas como executor das ameaças, mas também como agente de coleta dos lucros ilícitos da organização.

A análise de vínculos constante do Relatório 2025.13.21201 revelou que Jeferson Marques de Jesus era próximo de Naikiele Freitas Moreno e de Pablo Moreira Souza, ambos já identificados como integrantes do CVMT, seguindo-os em suas redes sociais.

Note-se ainda que, conforme Relatório de Inteligência Financeira n.121078.131.10889.13039, o suspeito Jeferson Marques de Jesus movimentou o valor de R$ 376.298,00, entre 1/5/2023 até 6/7/2023, tratando, segundo Coaf, de movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente, bem como de movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros, nos termos do art. 1º da Carta-Circular nº 4.001/2020, do Banco Central do Brasil.

f) Naikiele Freitas Moreno. A investigada Naikiele Freitas Moreno foi identificada como “laranja” da célula local da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), emprestando sua conta bancária para o recebimento das taxas de funcionamento praticadas contra comerciantes de Rondonópolis/MT.

Conforme apontado nos relatórios de inteligência policial n.º 2025.13.4240 e 2025.13.10103, e corroborado por depoimentos colhidos nos autos 2025.8.20730, 2025.8.21158, 2025.8.42062, 2025.8.42693 e 2025.8.44848, a conta bancária de Naikiele no Banco Neon, Chave Pix 66 99230-8845, foi o principal instrumento para o recebimento de valores oriundos das extorsões.

Apesar de, em um primeiro momento, sua atuação parecer restrita ao empréstimo de conta bancária, o conjunto probatório evidencia que Naikiele tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos recursos recebidos, demonstrando dolo direto na prática da conduta. Aliás, de acordo com as investigações, parte dos valores recebidos por sua conta era repassada diretamente a Maycon Antônio de Carvalho Santos, integrante da facção e operador financeiro de Pablo Moreira Souza, considerado o “tesoureiro” da organização.

Essa conclusão pode ser facilmente obtida através de simples perpassar de olhos pela sua rede social Facebook, onde foram visualizadas publicações da investigada exaltando o Comando Vermelho, em que manifesta simpatia explícita à organização criminosa, especialmente por meio de símbolos visuais típicos da facção, como o sinal “2” nas fotos de perfil, alusão direta à expressão “Tudo 2”, código de lealdade à sigla CVMT.

g) Paulo Augusto e Silva Dias

O investigado Paulo Augusto e Silva Dias foi identificado no curso das investigações conduzidas pela GAECO/MT como pessoa interposta (“laranja”) a serviço da facção Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), com a função de ocultar e dissimular valores oriundos de extorsões praticadas contra comerciantes de Rondonópolis/MT, utilizando-se da pessoa jurídica “Paulo Soluções Administrativas”, da qual figura como sócio-administrador.

Os elementos de informação, corroborados pelo Relatório de Informação nº 001/2025/ROO/GAECO/MT, e reiterado nos Relatórios Técnicos nº 2025.13.4240 e 2025.13.10103, demonstram que a conta bancária vinculada à referida empresa foi mencionada diretamente em depoimentos de vítimas (notadamente no depoimento nº 2025.8.20730) como destino de transferências oriundas de coações praticadas por membros do CVMT e que Ozias Rodrigues, vulgo “Shelby”, teria acesso e controle sobre a chave PIX, utilizando-a para receber os valores extorquidos dos comerciantes.

h) Thalisson Fernando de Souza Moreira

A conta bancária do suspeito é citada Depoimento 2025.8.44848, como destino dos valores extorquidos dos comerciantes, não havendo ainda mais detalhes. A conta do suspeito é citada no Relatório 2025.13.10103, não havendo ainda mais detalhes.

j) Wesleey Roney Lemes Rodrigues e Gabriel Henrique Pereira de Oliveira.

Apesar de apontados como suspeitos, não se logrou êxito em localizar, ao longo da presente representação, indícios de que os representados em questão tenham figurado como extorsores ou, pelo menos, “laranjas” do esquema.

Em relação ao Gabriel, verifica-se que o WhatsApp +55 65 99662 1925 utilizado pelo suspeito Maycon esteve relacionado a ele. Contudo, não há maiores informações referentes à participação nas extorsões praticadas contra os comerciantes de Rondonópolis.

Do mesmo modo, Wesleey Roney Lemes Rodrigues figura como investigado neste feito porque aparece como interlocutor de uma das chamadas de vídeo com comerciantes no inquérito de Várzea Grande, não havendo informações suficientes para ligálo às extorsões praticadas contra os comerciantes de Rondonópolis.

k) Wandria Ferreira Mendes. Por outro lado, a investigada Wandria Ferreira Mendes, para além de possuir número de WhatsApp + 65 99920 6588 cadastrado em seu nome, vinculado ao representado Pablo Moreira Souza, vulgo “Bipolar", ela ostenta estilo de vida luxuoso, com registros frequentes de viagens internacionais, como França e Suíça, em suas redes sociais além de imagens que indicam a posse e o uso de veículos de alto padrão. Entretanto, durante as diligências, constatou-se que Wandria reside em um imóvel de padrão inferior, que não condiz com a realidade apresentada em suas redes sociais. Essa discrepância sugere a possibilidade de que ela esteja atuando como “laranja” para ocultação de bens e valores provenientes de atividades ilícitas, possivelmente ligadas ao crime organizado. No monitoramento a rede social de Wandria, a qual inicialmente não apresentava relação direta com os fatos, verificou-se claramente a existência de um relacionamento amoroso com Pablo Moreira, em postagem de 03/03/25, gerando a suspeita de que ela possa estar diretamente envolvida ou atuando como facilitadora para práticas ilícitas associadas ao grupo criminoso. Por fim, registra-se que o RIF n.º 121078.131.10889.13039 atestou que Wandria teria movimentado em suas contas bancárias a quantia de R$ 489.118,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e dezoito reais), a qual foi classificada pelo COAF como incompatível em relação ao perfil informado e a atividade econômica declarada.

2.3 Da prisão preventiva

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus commissi delicti resulta das diligências contínuas e sucessivas conduzidas pela Polícia Judiciária Civil, as quais possibilitaram a identificação da autoria dos crimes investigados nestes autos.

Os elementos apresentados são suficientes para demonstrar a materialidade dos delitos, bem como indícios robustos de autoria, justificando o deferimento das medidas pleiteadas, especialmente em relação aos representados.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos Relatórios de Investigação n.º 2025.13.4240, 2025.13.18239, 2025.13.10103, 2025.13.21201 e 2025.13.23803, que detalham a estrutura da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), os núcleos operacionais e financeiros, bem como os meios utilizados para a prática das extorsões e para a posterior dissimulação dos valores obtidos ilicitamente. Somam-se a esses documentos os depoimentos colhidos nos autos sob os registros 2025.8.20730, 2025.8.21158, 2025.8.42062, 2025.8.42693 e 2025.8.44848, que corroboram a narrativa acusatória e identificam os investigados como agentes ativos das condutas extorsivas.

Ademais, o Relatório de Informação n.º 001/2025/ROO/GAECO/MT consolida os vínculos entre os envolvidos e confirma o padrão reiterado de arrecadação ilícita, enquanto o Relatório de Inteligência Financeira n.º 121078.131.10889.13039, emitido pelo COAF, evidencia movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados, revelando indícios claros de lavagem de capitais
.

Em conjunto, tais elementos atestam, de forma contundente, a existência do fato típico, ilícito e penalmente relevante, demonstrando não apenas a ocorrência do crime, mas a sistemática delitiva estruturada para sua prática e ocultação.

Os indícios de autoria, do mesmo modo, recaem sobre as pessoas dos representados, conforme individualização de suas condutas acima realizada, (vide item “Da Contextualização Fática”), sendo despiciente repeti-la neste tópico, sob pena de tautologia.
(...)

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva dos representados revela-se indispensável, considerando o elevado grau de periculosidade que demonstram
.

Os suspeitos possuem antecedentes criminais e são amplamente reconhecidos como integrantes do Comando Vermelho, organização criminosa notória por sua atuação no tráfico de drogas e pela imposição de seu domínio em comunidades por meio da prática reiterada de crimes.

Reprise-se que o grupo criminoso mantém a população sob constante intimidação, valendo-se de métodos de tortura, tanto psicológica quanto física, para aterrorizar cidadãos e consolidar seu poder.

Deve-se frisar que alguns dos comerciantes relataram que desenvolveram doenças como ansiedade, depressão, infartos, AVC e que outros cogitaram a fechar os seus negócios
. (...)

Por fim, mencione-se que o investigado Paulo Augusto e Silva responde à AP n.º 1023465-72.2024.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal, pela prática do crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
.

Neste ponto, a existência de registros criminais anteriores confirma que os representados possuem uma trajetória voltada para a prática de delitos graves, demonstrando não apenas o risco de reiteração criminosa, mas também sua inadequação ao convívio social sem restrições. Como se não bastasse, a vinculação a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que sua atuação, se mantida em liberdade, pode intimidar testemunhas e dificultar a instrução criminal.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a audácia e a estratégia meticulosa empregadas pelos representados na prática dos delitos, cujo objetivo é claramente a extorsão de comerciantes que lutam diariamente pelo sustento de suas famílias, torna-se evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Registre-se ainda que a possibilidade de os investigados integrarem organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública, como forma de interromper suas atividades. (...). À luz do que já foi consignado, diversos comerciantes, embora saibam a identidade dos autores das extorsões, se recusam a colaborar formalmente com a investigação em razão do fundado temor de represálias, o qual é amplamente justificado pela estrutura hierarquizada e territorialmente organizada da facção Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT).
Há relatos de ameaças veladas, intimidações contínuas e até mesmo repercussões físicas e psicológicas graves, como infartos e AVC’s sofridos por vítimas sob constante coação
.”

Não obstante as argumentações do impetrante, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

No caso, verifica-se que juiz de origem justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
empregado nos delitos, notadamente pela participação do paciente em organização criminosa voltada à extorsão sistemática de comerciantes e pela utilização da pessoa jurídica “Paulo Soluções Administrativas” como meio para ocultação e dissimulação dos valores ilícitos obtidos.

Ainda que não apontado como autor direto dos atos de violência e grave ameaça, o paciente exercia – em tese – papel relevante na logística financeira das extorsões praticadas contra os comerciantes pelo Comando Vermelho, disponibilizando sua conta bancária para recebimento e repasse de valores ilícitos aos líderes da referida facção criminosa.

Conforme destacado na decisão constritiva, os fatos atribuídos ao paciente não se limitam a um evento isolado, mas integram um conjunto de condutas reiteradas, perpetradas em diferentes ocasiões e localidades, revelando uma estrutura criminosa organizada e dotada de divisão de tarefas, na qual o paciente desempenhava papel relevante.

Além disso, o juiz apontou que o paciente responde a ação penal por crime semelhante [promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa], o que reforça o
periculum libertatis
e justifica a necessidade da segregação cautelar.

Cabe ressaltar que
“o
STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
” (STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).”
(TJMT, HC nº 10036266120228110000 minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 26/03/2022).

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também integro como razões de decidir,
verbis
:

“Com efeito, está satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente, identificado como pessoa interposta (“laranja”) a serviço da organização criminosa “Comando Vermelho”, com a função de ocultar e dissimular valores oriundos de extorsões praticadas contra comerciantes de Rondonópolis/MT.

Segundo os relatórios de inteligência policial e depoimentos colhidos nos autos, a conta bancária vinculada à empresa “Paulo Soluções Administrativas”, da qual o paciente figura como sócio-administrador, foi utilizada como destino de transferências oriundas de coações praticadas por membros da facção. Há indícios de que o paciente tinha ciência da origem ilícita dos valores e que a chave Pix da empresa era controlada por Ozia Rodrigues, apontado como liderança da organização.

A investigação logrou êxito em descortinar o modus operandi da facção, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas, demonstrando a estrutura organizada e a divisão de tarefas entre os envolvidos. A atuação do paciente revela-se essencial à engrenagem financeira da organização, contribuindo para a manutenção e expansão das atividades ilícitas.

O abalo à ordem pública, portanto, mostra contornos elevados, justificando a adoção da medida cautelar extrema para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa da organização, aliada à sensação de impunidade e à continuidade delitiva, evidencia o elevado periculum libertatis e impõe resposta estatal imediata. (...)

A ilustrar que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos suficientes para a imposição da medida cautelar prisional, destaca-se que o paciente ostenta registro criminal pela prática do crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa (AP n.º 1023465-72.2024.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), o que evidencia sua vinculação com atividades ilícitas e reforça sua condição de desagregador contumaz da ordem pública. (...)

Deste modo, não há ilegalidade na permanência da paciente no cárcere, porquanto evidenciado, pelas circunstâncias fáticas e concretas da infração penal, o risco à paz social.(...)

Além disto, tem-se que, em decorrência da gravidade dos delitos supostamente perpetrados, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado, traduzida como garantia dos cidadãos contra agressões de terceiros, devendo o Estado, portanto, atuar como garante eficaz dos cidadãos, impedido que tais agressões continuem a ser praticadas por indivíduo envolvido em organização criminosa voltada à prática de variados delitos, adotando-se, para tanto, medidas suficientes/hábeis para proteção dos direitos fundamentais, como se deu no caso em apreciação.”
[João Augusto Veras Gadelha,

Procurador de Justiça]

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) (...).”
(HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 21/08/2022)

“Evidenciado que os acusados, de forma consciente e voluntária, permitiram que suas contas bancárias fossem utilizadas para recebimento e movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas da organização criminosa "Comando Vermelho", resta configurado o crime de lavagem de capitais previsto no art. 1º, §§1º, II, e 4º da Lei 9.613/1998.”
N.U 1006003-39.2023.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/08/2025)

Por outro lado, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP).

Noutra quadra, as condições pessoais favoráveis invocadas não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando confrontadas com a gravidade concreta das condutas imputadas e o risco de reiteração delitiva.

Quanto ao pleito subsidiário de prisão domiciliar, o impetrante aduz que:

“(...) o Paciente Paulo Augusto e Silva Dias é portador de cardiopatia, tendo sido "recém operado no coração" (cirurgia de peito aberto) em
julho de 2024
. Além disso, ele apresenta problemas no braço e na coluna. O Paciente necessita de tratamento e acompanhamento médico contínuo, fazendo uso de medicação.”

Na audiência de custódia, o Juízo do Núcleo de

Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá – NIPO – indeferiu o pedido de prisão domiciliar, por entender que estado de saúde do paciente não configura enfermidade de gravidade extrema capaz de inviabilizar o acompanhamento médico no ambiente prisional, inexistindo, até aquele momento, comprovação de que o tratamento necessário estivesse sendo prejudicado pela própria unidade carcerária,
verbis
:

“Outrossim, em atenção aos cuidados médicos aduzidos pela defesa,
tem-se que não são de extrema gravidade, suficiente a impedir o acompanhamento médico durante o cárcere, salvo eventual demonstração pela defesa, do prejuízo do tratamento médico na unidade prisional
, o que deverá ser corroborado pelas informações da unidade prisional.”

Nas informações prestadas, o juiz da causa – Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá – noticiou que:

“(...) quanto à alegação de que o paciente faria jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser portador de enfermidade grave, recentemente submetido a cirurgia cardíaca de alta complexidade, além de apresentar limitações ortopédicas e necessidade de acompanhamento médico contínuo,
esclarece-se que este Juízo não detém condições de se pronunciar sobre a questão, uma vez que o presente pedido de informações não foi instruído com a documentação médica necessária à comprovação das alegações
. Ademais,

ressalta-se que tal pleito não foi previamente formulado perante este Juízo, circunstância que inviabiliza a análise de elementos clínicos concretos acerca do estado de saúde do custodiado
.”

Destaco que, embora o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar não tenha sido previamente submetido ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a análise da matéria nesta impetração será admitida, pois a autoridade
apontada
como coatora – o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) –, responsável pela decretação da custódia cautelar do paciente, examinou expressamente o pleito formulado.

Não obstante as irresignações do impetrante, constata-se que os documentos juntados à impetração [consistentes em exames, atestados médicos e prescrições] referem-se ao período de julho a setembro de 2024 [com exceção de um agendamento de consulta para janeiro de 2025], inexistindo, portanto, demonstração atual e concreta de agravamento do quadro clínico ou da inviabilidade de realização de qualquer tratamento médico no ambiente prisional.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025